Tribunal: STM
Processo: 7000266-69.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS INTERNOS. DEFESAS. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE. COMPETÊNCIA DO STF. USURPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 DO STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. REJEIÇÃO. DECISÃO. UNÂNIME.
O Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais, consoante estampado nos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal. Tem-se, portanto, conforme entendeu a Egrégia Corte, que, se existente afronta à Constituição Federal, essa seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo. Precedentes do STF.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos autos não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF.
Agravos Internos defensivos rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
24/08/2023, 18:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591473976672&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/08/2023
A 10/08/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000266-69.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: KELIANE MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): BRENO TENÓRIO GONÇALVES DA SILVA (OAB PE33335)
ADVOGADO(A): THIAGO VILLAÇA CARDOSO DE MELLO (OAB PE21950)
ADVOGADO(A): IELVA PRYSCYLLA FERREIRA DE MELO (OAB PE25772)
AGRAVANTE: JOSÉ HUMBERTO DA SILVA
ADVOGADO(A): BRENO TENÓRIO GONÇALVES DA SILVA (OAB PE33335)
ADVOGADO(A): THIAGO VILLAÇA CARDOSO DE MELLO (OAB PE21950)
ADVOGADO(A): IELVA PRYSCYLLA FERREIRA DE MELO (OAB PE25772)
AGRAVANTE: IZABELLA FALCÃO BENETTI
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
AGRAVANTE: GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
AGRAVANTE: ANDREIA CARLA MARTINS CAVALCANTI
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR OS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELAS DEFESAS
CONSTITUÍDAS, MANTENDO ÍNTEGRA A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000805-69.2022.7.00.0000 QUE, COM
AMPARO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. O MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

24/08/2023, 18:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591473976672&evento=72169...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

24/08/2023, 18:51
:: 40001353646 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ed34610e1f6d63...
1/13
AGRAVO INTERNO Nº 7000266-69.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: KELIANE MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): BRENO TENÓRIO GONÇALVES DA SILVA (OAB PE33335)
ADVOGADO(A): THIAGO VILLAÇA CARDOSO DE MELLO (OAB PE21950)
ADVOGADO(A): IELVA PRYSCYLLA FERREIRA DE MELO (OAB PE25772)
AGRAVANTE: JOSÉ HUMBERTO DA SILVA
ADVOGADO(A): BRENO TENÓRIO GONÇALVES DA SILVA (OAB PE33335)
ADVOGADO(A): THIAGO VILLAÇA CARDOSO DE MELLO (OAB PE21950)
ADVOGADO(A): IELVA PRYSCYLLA FERREIRA DE MELO (OAB PE25772)
AGRAVANTE: IZABELLA FALCÃO BENETTI
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
AGRAVANTE: GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
AGRAVANTE: ANDREIA CARLA MARTINS CAVALCANTI
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVOS INTERNOS. DEFESAS. NÃO ADMISSÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030,
INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
TESE.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
USURPAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO
PROCESSO
LEGAL,
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
CONTRADITÓRIO E DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES
JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS
339 E 660 DO STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
RECURSOS DEFENSIVOS. REJEIÇÃO. DECISÃO. UNÂNIME.
O Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela inexistência de
repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do devido
processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da fundamentação
das decisões judiciais, consoante estampado nos Temas 339 e 660 do
Supremo Tribunal Federal. Tem-se, portanto, conforme entendeu a
Egrégia Corte, que, se existente afronta à Constituição Federal, essa
seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo
Extremo. Precedentes do STF.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na
ausência de demonstração de repercussão geral das questões
constitucionais discutidas nos autos não caracteriza usurpação da
7000266-69.2023.7.00.0000
40001353646 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2023, 18:51
:: 40001353646 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ed34610e1f6d63...
2/13
competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento
jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto
apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF.
Agravos Internos defensivos rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os
Agravos Internos interpostos pelas Defesas constituídas, mantendo íntegra a decisão
proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000805-69.2022.7.00.0000, que,
com amparo no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, negou
seguimento ao Apelo Extremo.
Brasília, 07 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravos Internos interpostos pelas defesas constituídas do
ex-1º Ten R1 GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, da civil ANDREIA
CARLA MARTINS CAVALCANTE, da ex-Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO
DE SOUZA, do civil JOSÉ HUMBERTO DA SILVA e da civil KELIANE
MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO, com fundamento no art. 5º, incisos LIV, LV,
LXXVIII, da CF/88 e art. 1.030, inciso I, § 2º, c/c o art. 1.021, ambos do Código de
Processo Civil, contra Decisão da Presidência desta Corte Castrense, prolatada em 3
de março de 2023, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000805-
69.2022.7.00.0000. Na oportunidade, negou-se seguimento ao RE, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V, do Código de Processo Civil
1 e do art. 6º,
inciso IV, do Regimento Interno do STM
2.
Conforme o evento 1, arq. 252, da Ação Penal Militar (APM) nº 91-
67.2012.7.07.0007, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor dos
Agravantes como incursos nos arts. 251 (estelionato), 308 (corrupção passiva) e 312
(falsidade ideológica), todos do CPM, bem como no art. 98 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 (Lei de Licitações).
Em sessão de julgamento realizada em 5 de agosto de 2020, o Juízo da
Auditoria da 7ª CJM julgou parcialmente procedente a Denúncia para condenar:
7000266-69.2023.7.00.0000
40001353646 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2023, 18:51
:: 40001353646 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ed34610e1f6d63...
3/13
a) o ex-1º Ten R/1 GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO à
pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art.
251 do CPM, em 40 (quarenta) oportunidades;
b) a civil ANDRÉIA CARLA MARTINS CAVALCANTI à pena
definitiva de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão pela prática do crime
previsto no art. 251 do CPM, em 40 (quarenta) oportunidades;
c) a ex-1º Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI à pena
definitiva de 11 (onze) anos e 2 (dois) meses de reclusão pela prática do crime
previsto no art. 251, § 3º, do CPM, por 92 (noventa e duas) vezes, nos termos do art.
53 do CPM, por 5 (cinco) vezes, em continuidade delitiva, pelos crimes dos arts.
308, § 1º, e 337, ambos do CPM;
d) a civil KELIANE MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO à pena
definitiva de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, como incursa no art. 251 do
CPM, em 15 (quinze) oportunidades, e no art. 96, inciso III, da Lei. 8.666/1993, em
13 (treze) ocasiões, na forma do art. 71 do CP Comum, em concurso material; e
e) o civil JOSÉ HUMBERTO DA SILVA à pena definitiva de 5 (cinco)
anos e 3 (três) meses de reclusão, como incurso no art. 251 do CPM, por 15 (quinze)
vezes, e no art. 96, inciso III, da Lei nº 8.666 /1993, em 13 (treze) oportunidades, na
forma do art. 71 do CP Comum, em concurso material (evento 1.526 da APM).
Irresignada, em 20 de outubro de 2020, a Defesa constituída do ex-1º
Ten R1 GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e da civil ANDREIA
CARLA MARTINS CAVALCANTE interpôs Recursos de Apelação.
Em suas razões recursais, colacionadas no evento 1, arq. 4, da
Apelação (AP) nº 7000770-80.2020.7.00.0000, a Defesa arguiu preliminar de
cerceamento do direito de defesa, com a consequente anulação da sentença
condenatória. No mérito, requereu a absolvição dos acusados com base no art. 439,
alíneas “a”, “b” e “e”, do CPPM.
A Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI,
em suas razões de apelação, arguiu preliminares de nulidade ante o não
conhecimento dos Embargos de Declaração opostos em primeira instância; e do
Inquérito Policial Militar. No mérito, requereu a absolvição da apelante da
imputação de estelionato, em virtude da atipicidade da conduta, da imputação de
corrupção, por ausência de elementos constitutivos do tipo penal, e do crime de
subtração de livro, diante da ausência de lesão ao bem jurídico. Subsidiariamente,
pleiteou a fixação do quantum da pena aplicada no mínimo legal e a consunção das
condutas de estelionato e corrupção. Em caso de condenação, buscou a fixação do
cumprimento de pena em regime domiciliar (evento 1, arq. 7, da AP).
7000266-69.2023.7.00.0000
40001353646 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2023, 18:51
:: 40001353646 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ed34610e1f6d63...
4/13
A Defesa dos civis JOSÉ HUMBERTO DA SILVA e KELIANE
MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO, em suas razões recursais, arguiu preliminar
de nulidade por cerceio de defesa e preliminar de prescrição da pretensão punitiva.
No mérito, requereu a absolvição dos apelantes com fulcro no art. 439, alíneas “a”,
“b”, “c” e “e”, do CPPM, e pela observância dos princípios do in dubio pro reo e da
presunção de inocência. Subsidiariamente, pleiteou a reformada da sentença de
primeiro grau para que fosse reconhecida a inexistência da continuidade delitiva
(art. 71 do CP) e para que houvesse a aplicação da pena no seu mínimo legal, além
da concessão do benefício do sursis aos apelantes (evento 1, arq. 8, da AP).
Em sessão de julgamento realizada em 18 de novembro de 2021, o
Plenário deste STM, por unanimidade, rejeitou todas as preliminares arguidas pelas
Defesas. No mérito, por unanimidade, negou provimento aos Apelos defensivos do
ex-1º Ten R1 GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, da civil ANDREIA
CARLA MARTINS CAVALCANTE, da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER
FALCÃO BENETTI, do civil JOSÉ HUMBERTO DA SILVA e da civil KELIANE
MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO, para manter inalterada a Sentença
condenatória (evento 151 da AP).
As defesas, intimadas em 13 de dezembro de 2021, opuseram,
tempestivamente, Embargos de Declaração (ED), autuados sob o nº 7000089-
42.2022.7.00.0000 (eventos 176 a 178 da AP).
Esta Corte Militar, em sessão de Julgamento Virtual realizada de 10 a
13 de outubro de 2022, por unanimidade, decidiu não conhecer os Embargos de
Declaração opostos pelos recorrentes, declarando-os de caráter protelatórios, com a
consequente aplicação dos efeitos previstos no art. 132 do RISTM.
As Defesas constituídas interpuseram Recursos Extraordinários (RE),
todos autuados sob o nº 7000805-69.2022.7.00.0000 (evento 1 do RE).
Em suas razões recursais, a defesa do ex-1º Ten R1 GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e da civil ANDREIA CARLA MARTINS
CAVALCANTE alegou que esta Corte Castrense teria responsabilizado a Recorrente
ANDREIA com lastro em elementos de convicção insuficientes, incorrendo em
violação ao inciso IX do art. 93 da CF/1988, ao direito probatório, à presunção de
inocência e ao in dubio pro reo (inciso LVII do art. 5º da CF/1988). Reiterou ter
havido violação ao art. 93, inciso IX, da CF/88, assim como à Lei nº 13.105/2015,
por alegada omissão na abordagem da questão, em sede de Embargos de Declaração,
que teriam sido rejeitados “[...] sob justificativas genéricas”.
Afirmou que o Acórdão recorrido teria violado os incisos LIII
(princípio do juiz natural), LIV (princípio do devido processo
legal) e LV (princípio da ampla defesa) do art. 5º da CF/1988, assim como o art.
7000266-69.2023.7.00.0000
40001353646 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2023, 18:51
:: 40001353646 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ed34610e1f6d63...
5/13
8.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
Por fim, requereu o conhecimento e provimento do presente Recurso, a
reforma do Acórdão recorrido e o reconhecimento da afronta às normas
infraconstitucionais.
A Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI,
em suas razões, aponta que o Acórdão recorrido teria maculado o princípio
da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF/88).
Afirma ter havido violação ao texto da Constituição Federal de 1988
(princípio do juiz natural), em seu art. 5º, incisos LIII, LIV e XXXVII, e ao art. 8.1
da
Convenção Americana
sobre
Direitos
Humanos,
e
aos
princípios
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do Recurso
Extraordinário interposto e a reforma do Acórdão recorrido, além do
reconhecimento da afronta às normas infraconstitucionais.
A defesa do civil JOSÉ HUMBERTO DA SILVA e da civil KELIANE
MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO, em suas razões recursais, alegou violação
ao princípio do juiz natural e ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIII e
LIV, da CF/88), bem como ao art. 8.1 da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos.
Apontou ofensa à Constituição Federal de 1988, já que a
fundamentação da decisão estaria em desacordo com as diretrizes determinadas
pelo art. 93, inciso IX, da CF/88, e da Lei nº 13.105/2015, desconsiderando os
princípios do in dubio pro reo/presunção de inocência (inciso LVII do art. 5º da
CF/88) e o da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88).
Indica violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, ante o cerceamento de defesa. Em relação à dosimetria,
postula o reconhecimento da inexistência de continuidade delitiva (art. 71 do CP
comum).
Por fim, requereu o conhecimento e provimento do presente Recurso
Extraordinário e a reforma do Acórdão recorrido, bem como o reconhecimento da
afronta às normas infraconstitucionais.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões
subscritas pelo Procurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifestou-
se pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos Recursos
Extraordinários interpostos (evento 6 do RE).
7000266-69.2023.7.00.0000
40001353646 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2023, 18:51
:: 40001353646 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ed34610e1f6d63...
6/13
Em decisão prolatada em 3 de março de 2023, o eminente Ministro-
Presidente desta Corte inadmitiu os Recursos Extraordinários e negou-lhes
seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea
“a”, e iniciso V, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do STM (evento 8 do RE).
É contra essa Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo, com
fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que
se insurgem as Defesas nos presentes Agravos Internos.
Intimadas em 6 de março 2023 (eventos 11 a 15 do RE), as Defesas
interpuseram os seus respectivos Agravos Internos em tempo hábil (eventos 22, 24,
27 e 29 do RE).
Em suas razões (evento 1, arq. 1), a defesa do ex-1º Ten R1 GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e da civil ANDREIA CARLA MARTINS
CAVALCANTE aduz, em síntese, que para dar suporte aos seus argumentos, o
aresto recorrido cita o Tema 339, referente à fundamentação das decisões judiciais e
sua obrigatoriedade. Sustenta que a Decisão vergastada apenas se resume a afirmar a
robusta fundamentação das decisões, sem apresentar razão decisória para tal. Aduz
que não há elementos que tragam as implicações entre os julgamentos e a afirmação,
ocorre, para isso, a mera citação de Tema Jurisprudencial, com reprodução do
julgado.
Alega que as razões trazidas em sede de Recurso Extraordinário não
foram enfrentadas, uma vez que o julgador apenas reafirmou, genericamente, a
inadequação do Apelo Extremo.
Narra que o caso concreto merece ser analisado sob ótica distinta
daquela versada no tema 660, citado pelo eminente Ministro-Presidente na
mencionada fundamentação decisória, pois o referido tema aborda caso relativo a
direito civil, este responsável pela proteção da propriedade, e não matéria de cunho
penal.
Aduz que a apreciação do pedido defensivo não requer o reexame de
aspectos fáticos em sua existência, uma vez que pretende analisar a escorreita
aplicação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo
legal, que se inter-relacionam com o princípio da dignidade da pessoa humana e com
o Estado Democrático de Direito .
Assevera, ao fim:
“[...] seja recebido e processado o presente recurso de agravo interno, tendo em
vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade; ao final, seja dado
provimento às teses defensivas para o fim de reconhecimento das razões
7000266-69.2023.7.00.0000
40001353646 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2023, 18:51
:: 40001353646 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ed34610e1f6d63...
7/13
apresentadas, caso assim não entenda, que seja permitida a apreciação do recurso
extraordinário [...]”.
A Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI,
em suas razões (evento 1, arq. 2), se utiliza de argumentos semelhantes aos citados
acima. No mais, narra que busca uma análise ligada a aspectos valorativos, sem
discutir a existência ou não dos fatos, ou seja, busca a aplicação do direito, viável
em sede de apelo extremo. Narra que não há a necessidade de aplicação do Tema
660 e da Súmula 279 do STF. Ao fim, requer que:
“[...] seja recebido e processado o presente recurso de agravo interno, tendo em
vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade; ao final, seja dado
provimento às teses defensivas para o fim de reconhecimento das razões
apresentadas, caso assim não entenda, que seja permitida a apreciação do recurso
extraordinário [...]”.
Em suas razões, a defesa do civil JOSÉ HUMBERTO DA SILVA e da
civil KELIANE MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO também traz argumentos
semelhantes aos expostos acimas. Ademais, requer que (evento 1, arq. 3):
“[...] seja recebido e processado o presente recurso de agravo interno, tendo em
vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade; ao final, seja dado
provimento às teses defensivas para o fim de reconhecimento das razões
apresentadas, caso assim não entenda, que seja permitida a apreciação do recurso
extraordinário [...]”.
A
douta
Procuradoria-Geral
da
Justiça
Militar,
em
Contrarrazões subscritas pela Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA, pugnou pela admissibilidade dos presentes Agravos. No mérito, pelas suas
rejeições (evento 9).
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste
Relator, sendo mantida a decisão recorrida, submeto os presentes Agravos Internos
ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
Conheço os recursos defensivos, uma vez satisfeitos os pressupostos
processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o
interesse recursal, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC
3 e do art. 123, inciso IV, do
RISTM
4.
7000266-69.2023.7.00.0000
40001353646 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2023, 18:51
:: 40001353646 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ed34610e1f6d63...
8/13
As Defesas buscam a reconsideração da Decisão agravada, com o
escopo de se admitir os Recursos Extraordinários interpostos. Subsidiariamente,
requerem que os seus respectivos Agravos sejam submetidos ao Plenário desta
Corte, de modo a reformar a citada Decisão, dando conhecimento e prosseguimento
aos Recursos Extraordinários ajuizados.
Em que pesem os argumentos dos Agravantes, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Nessa quadra, mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o
uníssono entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, não havendo
que se falar em reconsideração, muito menos em reforma. Frise-se, por oportuno,
que os fundamentos elencados refletem o inteiro teor dos TEMAS 339 e 660 da
Suprema Corte.
Os Recursos Extraordinários interpostos, autuados sob único
número, tiveram negados os seus respectivos seguimentos ao Pretório Excelso, pela
Presidência desta Corte, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, na
medida em que não se reconheceu a suposta violação aos princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da fundamentação das decisões
judiciais, assim como foram rechaçadas as teses de índole infraconstitucional, pois
eventual ofensa à CF/88 seria apenas reflexa ou indireta, demandando o reexame
prévio do caso à luz da legislação infraconstitucional.
Ao contrário do que as Defesas buscam legitimar, é evidente que toda
a discussão gira em torno de normas infraconstitucionais e do revolvimento de fatos
que já foi amplamente discutidos durante o trâmite processual.
Assim, mostra-se acertada a Decisão agravada, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida aos precedentes da Egrégia Corte.
Não pairam dúvidas quanto à necessária aplicação dos Temas 339 e
660 do STF, os quais infirmam o entendimento de ausência de repercussão geral na
hipótese em comento. Segue:
TEMA 339:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário
(CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º
e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral,
reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
7000266-69.2023.7.00.0000
40001353646 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2023, 18:51
:: 40001353646 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ed34610e1f6d63...
9/13
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”(STF – Plenário. AI
nº 791.292 QO-RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 23/6/2010.) (Grifos
nossos.)
TEMA 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral" (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em
06/06/2013.)
Noutro giro, quanto à tese defensiva relativa à alegação de que as
Decisões emanadas estariam em desacordo com as diretrizes veiculadas no princípio
da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, ao julgar o AI nº
791.292 QO-RG, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, sob a sistemática da
repercussão geral, o entendimento segundo o qual o art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal de 1988 não exige exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão, exigindo, apenas, que a decisão seja fundamentada. No
caso dos autos, verifica-se que esta Corte castrense enfrentou substancialmente as
questões fundamentais aduzidas pela Defesa. O acórdão recorrido tratou, de forma
suficiente, a matéria defensiva, em sua completude.
Além disso, quanto à suposta ofensa ao princípio do juiz natural, ínsito
nos incisos XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, bem como ao
art. 8.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, seria apenas reflexa ou
indireta, visto que demandaria o reexame prévio do caso à luz da legislação
infraconstitucional (Lei nº 8.457/1992 - Lei de Organização Judiciária Militar da
União, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.774/2018, notadamente o seu
art. 30, I-B), que motivou o deslocamento da competência para julgamento do feito,
do Conselho Especial de Justiça para a Juíza Federal da Justiça Militar, no caso em
testilha.
Os esforços dos Recorrentes melhor caracterizam um inconformismo
com a fundamentação exposta pelo órgão julgador.
Ademais, caberia aos Agravantes demonstrarem que as teses do STF
não se aplicam ao caso concreto, explicitando a distinção entre a controvérsia
jurídica e o paradigma invocado.
Assim, não obstante a tentativa das Defesas de empregar a técnica da
distinção (distinguish), restou evidenciado que não logrou êxito em explicitar a
singularidade do presente caso em relação aos Temas 339 e 660 de Repercussão
Geral.
7000266-69.2023.7.00.0000
40001353646 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2023, 18:51
:: 40001353646 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ed34610e1f6d6...
10/13
Observa-se que o precedente jurisprudencial que serviu como
paradigma ao Tema 339, qual seja, a Repercussão Geral na Questão de Ordem no
Agravo de Instrumento nº 791.292, da relatoria do Ministro GILMAR MENDES,
adequa-se perfeitamente ao caso sub oculi, como se pode ver no corpo do
Acórdão, in verbis:
“A presente questão de ordem diz respeito à aplicação do regime de repercussão
geral aos recursos extraordinários nas hipóteses em que a Corte já firmou
entendimento sobre tema em debate.
A matéria trazida nestes autos se refere à alegação de negativa de prestação
jurisdicional por ausência de fundamentação, em ofensa aos arts. 5º, XXXV, e LV,
e 93, IX da Constituição Federal.
Antiga é a jurisprudência desta Corte segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Nesse sentido há reiterados julgados do Tribunal Pleno, entre os quais o MS
26.163, Rel. Min Cármen Lúcia, DJe 5.9.2008; e o RE 418.416, Rel Min. Sepúlveda
Pertence, DJ 19.12.2006. Cito a ementa deste último julgado, na parte que
interessa:
‘Decisão judicial: fundamentação: alegação de omissão de análises de teses
relevantes da Defesa: recurso extraordinário: descabimento. Além da falta do
indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356), não há violação dos
art. 5º, LIV e LV, nem do art. 93, IX, da Constituição, que não exige o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas
partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão; exige, apenas,
que a decisão esteja motivadas, e a sentença e o acórdão recorrido não
descumpram esse requisito. (v.g., RE 140.370. 1ª T., 20.4.93, Pertence, Dj
21.5.93; AI 242.237 – AgR, 1ª T.,27.6.00, Pertence, Dj 22.9.00).’
(...)
Assim, a presente questão de ordem visa a reafirmar a jurisprudência pacificada
neste Tribunal segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
O acórdão recorrido está de acordo com essa orientação, uma vez que foram
explicitadas razões suficientes para o convencimento do julgador, que endossou os
fundamentos do despacho de inadmissibilidade do recurso de revista, integrando-os
ao julgamento do agravo instrumento. Desse modo, reputo inexistente a alegada
falta de fundamentação.” (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES,
julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe149 publicado em
13/8/2010). (Grifos nossos).
7000266-69.2023.7.00.0000
40001353646 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2023, 18:51
:: 40001353646 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ed34610e1f6d63...
11/13
Dessa forma, claro está que a tese firmada pelo STF no referido
precedente aplica-se perfeitamente ao presente feito.
Com relação ao Tema 660, caberia aos Agravantes demonstrar que o
entendimento firmado pelo STF, nos precedentes citados na Decisão agravada,
referentes aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se aplica ao
presente feito.
As Defesas sustentam a inaplicabilidade do Tema 660 em julgamentos
de natureza penal. Então, conclui pela violação de princípios constitucionais, haja
vista a utilização do referido Tema para fundamentar a Decisão castrense que negou
seguimento aos Recursos Extraordinários interpostos.
Também neste ponto, não merecem properar os argumentos ventilados.
O Tema 660 é aplicado sem distinção pelos Tribunal Superiores em toda as esferas
do Direito, qualquer que seja a natureza da matéria em julgamento. O STF reverbera
a sua posição sem dissonâncias.
Cito o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO,
Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma em
6/5/2019, que bem explicita a matéria, in verbis:
“(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma
da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao
apelo extremo. ”.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento aos Recursos
Extraordinários, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida
àquela descrita na jurisprudência da Egrégia Corte.
Ao longo de suas razões recursais, os Recorrentes nada trouxeram de
novo a alterar o entendimento que não admitiu os Recursos Extraordinários
ajuizados, com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC
5.
As Defesas não lograram êxito em demonstrar qualquer violação aos
preceitos constitucionais, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver
questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma
infraconstitucional, o que é incabível em sede de Recurso Extraordinário. Os
inconformismos não fundamentam, nem conseguem sustentar o distinguish. Os
Agravantes transparecem claramente o seu descontentamento e fazem uso do único
recurso viável, para tentar alcançar um novo julgamento mais benéfico.
7000266-69.2023.7.00.0000
40001353646 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2023, 18:51
:: 40001353646 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ed34610e1f6d6...
12/13
Saliente-se que a finalidade do instituto da repercussão geral é
desafogar o Supremo Tribunal Federal do excesso de processos que demandem
solução idêntica a casos já julgados pela Corte guardiã da Constituição. Por essa
razão, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem competente a Decisão que nega
seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral, encerra-se
o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de outros meios recursais. Nesse
sentido, colacionam-se os julgados, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso
extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de
usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do
tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação
de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo
interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base
em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia
na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, §
4º, do CPC). (Rcl nº 49.980 AgR. Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira
Turma, julgado em 27/6/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-
08-2022 PUBLIC 05-08-2022.)” (Grifo nosso).
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA
AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática
da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030
do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 39.942
AgR. Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-
2020.)” (Grifo nosso).
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de
instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos
processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de
instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da
decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art.
543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão
geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no
processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não
está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a
remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da
lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou
menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema
Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da
abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se
converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI nº
760.358 QO. Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno,
julgado em 19/11/2009.) (Grifo nosso).
7000266-69.2023.7.00.0000
40001353646 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2023, 18:51
:: 40001353646 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ed34610e1f6d6...
13/13
Dessa forma, a Decisão que negou seguimento aos Recursos
Extraordinários trouxe à tona o entendimento jurisprudencial daquela Corte
Suprema para o caso concreto apresentado nos Apelos Extremos. Assim sendo, não
há como serem acolhidas as teses defensivas.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Agravos
Internos interpostos pelas Defesas constituídas, mantendo íntegra a Decisão
proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000805-69.2022.7.00.0000, que,
com amparo no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou
seguimento ao Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353646v15
e do código CRC 2562b3a6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 24/8/2023, às 18:12:22
1. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I – negar seguimento:a) a recurso extraordinário que
discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; V – realizar o juízo de
admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça,
desde que [...]
2. Art. 6º São atribuições do Presidente:IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts. 136 a 139;
3. Art. 1.030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:(...)§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno,
nos termos do art. 1.021.
4. Art. 123. Cabe Agravo Interno:(...)IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão
geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
5. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I - negar seguimento:a) a recurso extraordinário que
discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
7000266-69.2023.7.00.0000
40001353646 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR